Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. TEMA 1085 STJ. INCIDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.997.585. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Réu/Apelado em face do Acórdão n. 1.997.585, no qual a 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação, para reformar a sentença e condenar o Réu a cancelar os débitos automáticos em análise na conta corrente da Autora, referentes a contratos de mútuos bancários, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1085.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na alegada omissão do acórdão embargado sobre a análise da impossibilidade de suspensão de descontos de parcelas de mútuo bancário em conta corrente da Embargada antes da Resolução BACEN n . 4.790/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Não há omissão no Acórdão n. 1.997.585, pois o acórdão embargado abordou expressamente a questão da possibilidade do mutuário escolher sobre a manutenção da forma de desconto de parcelas do mútuo em sua conta corrente, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1085.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese fixada: “A omissão não se configura quando o acórdão aborda expressamente a questão relevante à resolução do mérito, aplicando corretamente a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1085”.
Legislação e Jurisprudência Relevantes: arts. 313 e 314, ambos do Código Civil. Tema 1085 STJ.